Tribunal: TJPA
Processo: 0000098-93.2012.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000098-93.2012.8.14.0035

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDUARDO RODRIGUES PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO REALIZADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR ARBITRADO. EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

2-

No caso dos autos, vê-se de forma inconteste que o autor juntou a comprovação do pagamento da fatura realizado no dia de vencimento da mesma, conforme ID Num. 2690593 - Pág. 15, sendo assim claro esta que o mesmo nada deve ao Banco apelante|, de modo que a manutenção do seu nome nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

3-

Já em relação ao pedido de minoração do quantum indenizatório, entendo que o valor de 10 (dez) salários-mínimos fixado em sentença mostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório bem mais elevado que o valor do débito liquidado. Assim, para que não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor indenizatório deve ser minorado para 5 (cinco) salários-mínimos.

4-

RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000098-93.2012.8.14.0035

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADOS:
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA

APELADOS: EDUARDO RODRIGUES PINTO

ADVOGADOS:
DRA. CORINA PISSATO – DEF. PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________________________________________

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ITAU UNIBANCO S/A.
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida em seu desfavor por
EDUARDO RODRIGUES PINTO
, julgou procedente a ação.

O autor ingressou com ação visando a supressão indevida de cobranças do seu cartão de crédito, em razão de ter realizado o pagamento da fatura no prazo convencionado.

Para tanto informou que pagou a fatura referente ao mês de setembro no dia 25, no valor de R$ 197,49, conforme documento em anexo ID Num. 2690593 - Pág. 15. Contudo o Banco ITAUCARD não considerou o pagamento realizado, tanto é que no mês seguinte enviou nova fatura onde cobrava o montante pago anteriormente acrescido de encargos que totalizava o valor de R$ 232,88 e em novembro totalizava R$ 270,31 (ID Num. 2690593 - Pág. 13 e 14). Por fim, requereu o conhecimento e provimento da ação.

Ao receber a ação, o magistrado deferiu o pedido liminar (ID Num. 2690594 - Pág. 2 e 3), determinando que a instituição financeira retire o nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Devidamente citado, o Banco Itaú apresentou contestação (ID Num. 2690595 - Pág. 1 a 6), refutando integralmente as teses trazidas na inicial, aduzindo que o autor não trouxe qualquer prova do direito alegado, sendo assim não teria direito a danos morais.

Por outro lado, afirmou ter direito de negativar o autor nos cadastros restritivos de créditos, visto ele ter deixado de cumprir o pagamento no prazo previamente acordado.

Aduziu da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Por fim, pugnou pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença, julgando procedente o pedido inicial.

Inconformado o Itaú Unibanco S/A. interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma do julgado, aduzindo para tanto: 1- que as cobranças efetuadas foram legitimas; 2- ausência de comprovação do pagamento alegado; 3- não ocorrência de dano moral; 4- minoração da condenação em caso de manutenção do julgado. Requereu ao final o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE JUNHO DE 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000098-93.2012.8.14.0035

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADOS:
MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA

APELADOS: EDUARDO RODRIGUES PINTO

ADVOGADOS:
DRA. CORINA PISSATO – DEF. PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso do apelante, no sentido de reformar a sentença que julgou procedente o pedido do autor, para que seja excluído os danos morais ou ao menos, que seja minorada a condenação fixada.

Inicialmente há de se falar que quando se trata de responsabilidade civil, devem ser ressaltados os requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar.

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Desta forma, para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Rui Stoco assim preleciona:

“(...)
para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem"
(Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2. ed., Revista dos Tribunais, p.49).

Analisando o caso, vê-se de forma inconteste que o autor juntou a comprovação do pagamento da fatura realizado no dia de vencimento da mesma, conforme ID Num. 2690593 - Pág. 15, sendo assim claro esta que o mesmo nada deve ao Banco apelante|, de modo que a manutenção do seu nome nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONFIGURADO O DANO MORAL IN RE IPISA. ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORA DECAIU EM METADE DO SEU PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não comprovada a origem da dívida, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito se reputa ilícita.

2. A inscrição indevida junto aos órgãos restritivos de crédito é motivo suficiente para configuração de lesão à personalidade, por se tratar de dano moral in re ipsa, que prescinde de qualquer demonstração específica.

3. A fixação dos danos morais deve levar em consideração tanto o constrangimento causado à parte, quanto a necessidade de punir a outra, servindo como uma prevenção para futuras ações, e tendo como base as peculiaridades do caso em concreto. Valor fixado de forma razoável e proporcional ao praticado pelos Tribunais Pátrios.

4. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (art. 21 do CPC). Reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca. Suprimida a condenação da ré em custas e honorários de sucumbência.

5. Nos termos da fundamentação, recurso parcialmente provido. Sentença reformada para suprimir a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, em razão do reconhecimento da sucumbência recíproca”.

(2018.04781361-45, 198.301, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-26, publicado em 2018-11-27)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de ato ilícito, se confunde com o próprio mérito recursal, o que impõe a rejeição da preliminar; 2. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes independe de prova. 3. A condenação por danos morais em R$ 14.892,25 (quatorze mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos) encontra-se arbitrada de forma desproporcional, e deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme entendimento firmado pelo STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (2016.04638599-77, 168.189, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 17.11.2016)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA E CCF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO DEPENDENTE DE PROVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO VERIFICADO. RECURSO APÓCRIFO. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes independe de prova; 2. Condenação por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontra-se arbitrada de forma razoável e proporcional, conforme entendimento firmado pelo STJ; 3. A falta de assinatura de petição, nas instâncias ordinárias, é vício sanável que poderá ser suprido em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. Ademais, a assinatura do procurador já é suficiente para os efeitos do recurso, esteja ela nas respectivas razões ou na petição que o interpôs; 4. Recursos conhecidos e desprovidos.” (2016.04674228-84, 168.146, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-29).

Com efeito, importante mencionar que o recorrente não contesta o pagamento realizado, se limitando a argumentar a inexistência de dano, o que por certo comprova os prejuízos sofridos pelo apelado ao ter seu nome inserido nos Órgãos de proteção de crédito, mesmo após ter quitado sua dívida, conforme faz prova nos autos.

No que concerne ao quantum arbitrado à título de danos morais, cuja redução pleiteia o apelante, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o transtorno sofrido.

Destarte, entendo que
o valor fixado em sentença de 10 (dez) salários-mínimos
mostra-se elevado, pois se considerarmos que embora tenha sido mantido o nome do apelado nos órgãos de proteção de crédito, não houve comprovação que referida manutenção, tenha prejudicado o recorrido, de tal modo, a estabelecer um quantum indenizatório bem mais elevado que o valor do débito liquidado.

Assim, para que não haja enriquecimento ilícito, mas também não seja o valor irrisório, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que
o valor indenizatório deve ser minorado para 5 (cinco) salários-mínimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para 5 (cinco) salários-mínimos, mantendo nos demais termos a sentença atacada
. É como voto.

Belém (PA),

de junho de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2022